Tribunal: TJMT
Processo: 1026589-29.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-12

Ementa:
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – DESACERTO DA DECISÃO NÃO DEMONSTRADO - REPRODUÇÃO DAS QUESTÕES JÁ SUSCITADAS NO AGRAVO ANTERIOR – RECURSO NÃO PROVIDO.
Se os argumentos apresentados não foram capazes de demonstrar a inadequação da decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026589-29.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Parceria Agrícola e/ou pecuária]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUCAS GUIMARAES RODRIGUES GOUVEIA - CPF: 013.511.961-89 (ADVOGADO), SIDINEY INACIO SIMOES PEREIRA - CPF: 475.444.571-68 (AGRAVANTE), ELIZETE SOARES DA SILVA PEREIRA - CPF: 849.446.091-91 (AGRAVANTE), KARINA INACIO PEREIRA - CPF: 064.529.991-09 (AGRAVANTE), JOAO MAURO ABDALA TENUTA - CPF: 007.285.711-02 (AGRAVADO), GIUSEPPE ZAMPIERI - CPF: 859.207.971-34 (ADVOGADO), GALILEU ZAMPIERI - CPF: 859.197.301-10 (ADVOGADO), JUSCELINO LUIZ RODRIGUES NETO - CPF: 193.190.021-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – DESACERTO DA DECISÃO NÃO DEMONSTRADO - REPRODUÇÃO DAS QUESTÕES JÁ SUSCITADAS NO AGRAVO ANTERIOR – RECURSO NÃO PROVIDO.

Se os argumentos apresentados não foram capazes de demonstrar a inadequação da decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno de decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento interposto pelos recorrentes, sob o fundamento de ausência de dialeticidade recursal.

Os agravantes aduzem que demonstraram de forma objetiva e por menorizada os motivos pelos quais o Instrumento Particular de Acordo de Transação Extrajudicial não poderia ser objeto de execução e tampouco resultar na penhora da área de 3 hectares.

Dizem que comprovaram a ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo extrajudicial.

Discorrem sobre o processo de Execução e o referido contrato, arguindo questões preliminares e de mérito em relação a mencionada lide.

Contraminuta no Id 204107183-pág. 01/13.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A decisão ora impugnada foi proferida nos seguintes termos:

“Agravo de Instrumento n. 1026589-29.2023.8.11.0000 de decisão da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Execução de Título Extrajudicial, determinou a penhora de dois hectares do imóvel denominado Rancho Dois Irmãos, e um hectare de área a ser desmembrada do imóvel registrado na matrícula n. 103.574, no 5o Serviço Notarial e Registral de Imóveis de Cuiabá/MT, bem como a avaliação dos referidos bens.

Os agravantes suscitam preliminares de carência da ação e inépcia da inicial por ausência de liquidez e certeza do título.

Aduzem que Sidinei e sua esposa não tem legitimidade para compor o polo passivo no feito.

No mérito, descrevem como se deu a contratação com o agravado, bem como os vícios contidos na avença.

Contrarrazões no Id 192795197-pág. 1/16.

É o relatório.

Em atenção ao princípio da dialeticidade, compete ao recorrente o ônus de se contrapor à decisão recorrida, mostrando seu desacerto e as razões de sua reforma, expor, de forma objetiva e individualizada, os motivos pelos quais entende seja a decisão reformada ou anulada, em todos os seus aspectos, o que não restou observado neste caso,
uma vez que os agravantes se limitaram a arguir preliminares ainda não decididas pela instância
a quo
e narrar como se deu o contrato executado pelo ora agravado
e acusá-lo de desonesto.

Em nenhum momento argumentaram contra a decisão recorrida, exceto quando pleitearam a concessão de efeito suspensivo ao Agravo alegando que ela poderia causar-lhes grandes transtornos. Apenas isso.

Dispõem os artigos 932 e 1.10 do CPC:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

(...) III – as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

Nesse sentido, vale destacar os ensinamentos de Nelson Nery Jr.:

"A dialeticidade manifesta-se como princípio fundamental dos recursos porque impõe aos recorrentes o dever de consignar, expressamente, as razões pelas quais a decisão impugnada deverá ser reformada ou cassada.

Ponto de destaque é que os motivos invocados pelo recorrente devem ser pertinentes com os temas decididos no pronunciamento a que se impugna. De tal sorte, haverá violação do princípio da dialeticidade se, nas razões recursais, invocar-se somente fundamentos pertinentes ao mérito da causa, quando a sentença tenha extinguido o processo sem julgamento de mérito. (...)"
(Recursos no Processo Civil. São Paulo: Dialética, 2004, p. 44)."

Para ilustrar:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO, ANTE A AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INSURGÊNCIA DO DEMANDADO. 1. Consoante expressa previsão contida nos arts. 932, III, do CPC e 253, I, do RISTJ, e em razão do princípio da dialeticidade, deve o agravante demonstrar, de modo fundamentado, o desacerto da decisão que inadmitiu o apelo extremo, o que não aconteceu na hipótese. Incidência da Súmula 182 do STJ. 2. Revela-se defesa a oposição simultânea de dois recursos contra o mesmo ato judicial, ante o princípio da unirrecorribilidade e a ocorrência da preclusão consumativa, o que demanda o não conhecimento da segunda insurgência.

3. Primeiro agravo interno desprovido. Segundo agravo interno não conhecido por violação ao princípio da unirrecorribilidade recursal e ocorrência da preclusão consumativa.
(AgInt no AREsp n. 2.126.549/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 27/10/2022.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO ESPECIAL PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE TESE FIRMADA EM RECURSO REPETITIVO. RECORRIBILIDADE RESTRITA ÀS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS.PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL (Rcl 36476 / SP). AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO. ARTIGO 932, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO POR ANALOGIA. MULTA. ARTIGO 1.021, § 4o, DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO. NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte pacificou orientação no sentido de que a aplicação de precedente em repetitivo não está imune a revisão, que ocorre: " [...] na via recursal ordinária, até eventualmente culminar no julgamento, no âmbito do Tribunal local, do agravo interno de que trata o art. 1.030, § 2o, do CPC/15 (Rcl n. 36.476/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 5/2/2020, DJe de 6/3/2020). 2. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil de 2015, não se conhece de agravo cujas razões não impugnam especificamente o fundamento da decisão agravada. Aplicação, por analogia, do enunciado n. 182 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 3. Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte recorrente o ônus de evidenciar, nas razões do agravo em recurso especial, o desacerto da decisão recorrida. 4. Agravo interno a que se nega provimento
. (AgInt no AREsp n. 2.125.650/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022.)

Considerando que os recorrentes não impugnaram especificamente a decisão judicial, o Agravo não poderá ser conhecido por ausência de dialeticidade recursal.

Isso posto, não conheço do Recurso.”

Observa-se que neste Regimental os agravantes apenas afirmam que demonstraram os motivos pelos quais o Instrumento Particular de Acordo de Transação Extrajudicial não poderia ser objeto de execução e tampouco resultar na penhora da área de 3 hectares.

Limitaram-se a
reproduzir as questões já suscitadas no Agravo de Instrumento, tanto as preliminares que sequer foram apreciadas pelo juiz
a quo
, quanto as do mérito,
tanto é que requereu ao final do Recurso:

“- preliminarmente:

I - requer que seja extinta a execução por falta de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, com base nos art. 783, art. 784, art. 803, inc. I e art. 485, inc. IV, todos do Código de Processo Civil;

II - requer que seja extinta a execução por ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação, nos termos art. 320, art. 783, art. 803, inc. I e art. 485, inc. I, todos do Código de Processo Civil;

III - requer seja declarada a ilegitimidade passiva dos agravantes Sidiney e de sua esposa Elizete, culminando-se assim na extinção da presente execução, nos termos do art. 485, inc. VI, do Código de Processo Civil. –

no mérito:

II - conceder o provimento recursal, a fim de reformar a decisão monocrática agravada, bem como a decisão interlocutória, dando provimento ao recurso de agravo interno, nos termos 783, art. 803, inc. I do Código de Processo Civil;”

Ocorre que a questão a ser analisadas neste Agravo Interno cinge-se à relativa ao acerto ou não da decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento, o que não mostrou os recorrentes.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. PERDA DE IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. PRESUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. As razões apresentadas pela agravante são insuficientes para a reconsideração da decisão. 2. A jurisprudência do STJ não admite a indenização de lucros cessantes sem comprovação, rejeitando os lucros hipotéticos, remotos ou presumidos. 3. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no REsp: 1963583 SP 2021/0025527-6, Data de Julgamento: 13/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2022)

Logo, diante do exposto, nego provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024